Tribunal: TJDFT
Processo: 0738790-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738790-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. D. C. C. N. REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO GALVAO NETTO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31246629), com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Autor, A. D. C. C. N., assistido por L. G. N., em face da Ré, FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, ante decisão (ID 31246617, p. 40-42) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, na ação de obrigação de fazer e não fazer com pedido de tutela de urgência n. 0742473-53.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência com a qual pretendia o Agravante se matricular em curso supletivo oferecido pela Agravada. Custas pagas (ID 31246612 e 31246613). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (decisão, ID 31249156). Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (certidão, ID 32687162). É o relatório. Decido. O art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça estabelece que é atribuição do Relator julgar prejudicado o feito quando ocorrer perda superveniente do objeto. Por sua vez, o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Em consulta ao processo referência n. 0742473-53.2021.8.07.0001, constata-se que o Juízo de origem proferiu sentença homologatória de desistência da ação requerida pela Agravante (ID 111368115). A desistência da ação principal é ato manifestamente incompatível com a pretensão recursal e, no caso, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. A propósito: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi homologado pedido de desistência formulado pela recorrente. 2. Agravo prejudicado.” (Acórdão 686835, 20120020213628AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2013, publicado no DJE: 27/6/2013. Pág.: 76) [grifos nossos] Feitas essas considerações, julgo prejudicado o agravo de instrumento diante da perda superveniente do objeto e não o conheço, com fundamento nos arts. 87, inciso XIII, do RITJDFT e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se e dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Brasília, 8 de março de 2022 16:01:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador